Tribunal: TJMT
Processo: 1005127-21.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005127-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RODRIGO BADALOTTI - CPF: 044.829.389-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL -

SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXTRAVIO DOS AUTOS - DESÍDIA DA PARTE AUTORA - PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 29/06/2018 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em matéria ambiental, nos casos de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

2.
No caso concreto, houve desídia do Estado que não realizou qualquer diligência por mais de três anos, mesmo ciente de que os autos não haviam sido localizados no cartório. Portanto, o extravio não justifica a inércia da parte agravante.

3.
Desse modo, decorridos mais de 03 (três) anos, entre a data dos Autos de Infração e o Recebimento dos Ofícios de Notificação, sem ter sido nesse interstício realizado nenhum ato que pudesse interromper o prazo prescricional, a prescrição intercorrente aparentemente está demonstrada no caso dos autos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência
nº 1015104-26.2019.811.0015, ajuizada por
RODRIGO BADALOTTI
, concedeu a tutela de urgência postulada, para determinar a suspensão dos efeitos dos Processos Administrativos n. 164227/2011 e 166909/2011, e dos Termos de Embargo n. 106665 e 106664, bem como que o Requerido se abstenha de inscrever o nome do Requerente na Dívida Ativa Estadual.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, como, também, da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Aduz que a hipótese, aventada pelo autor, de que ocorreu a prescrição, dado o fato de que a autuação foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração, não se sustenta.

Informa, dessarte, que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo, devido à paralisação, mas aquela relativa ao prazo conferido à Administração para a adoção das providências cabíveis, quando identificada uma infração.

Nesse norte, postula pela reforma da decisão, ante a ausência de prescrição.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 36029582.

Contrarrazões apresentada no ID n. 39079460.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. 43795954, manifesta-se pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
Agravo de interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que concedeu a tutela de urgência postulada, para determinar a suspensão dos efeitos dos Processos Administrativos n. 164227/2011 e 166909/2011, e dos Termos de Embargo n. 106665 e 106664, bem como que o Requerido se abstenha de inscrever o nome do Requerente na Dívida Ativa Estadual.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, o reconhecimento da prescrição em duas de suas modalidades: intercorrente e pretensão punitiva dos Autos de Infração 129786 e 129792, bem como os acessórios dele decorrentes (Processos Administrativos n.º 164227/2011, 166909/2011 e Termos de Embargo n.º 106665 e 106664), todos lavrados/instaurados pela SEMA/MT.

Na data de 04/03/2011, a SEMA/MT lavrou em desfavor do Requerente o Auto de Infração n. 129786, imputando-lhe a conduta infracional de “desmatar 123,24ha de vegetação nativa em reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

No mesmo dia (04/03/2011), a SEMA/MT lavrou o Autos de Infração n. 129792, imputando-lhe a conduta infracional, de “desmatar 230,45ha de vegetação nativa.

Ato contínuo, o Órgão Estadual instaurou os Processos Administrativos nº 164227/2011 e 166909/2011 para apurar a veracidade ou não das informações lançadas, bem como para permitir e observar o devido processo legal.

Entretanto, o processo administrativo foi extraviado, e posteriormente reconstituído, sendo que somente no dia 28/09/2016 o Agravado foi notificado para tomar ciência do Processo Administrativo 164227/2011, tomando ciência acerca do Processo Administrativo 1669909/2011 somente em 15/08/2016, razão pela qual, arguiu a prescrição intercorrente e da pretensão punitiva, posto que transcorridos mais de 05 (cinco) anos desde a lavratura dos Autos de Infração n. 12986 e 129792 com a sua ciência inequívoca.

Sobreveio a decisão agravada, conforme trecho abaixo:

“(...) Desse modo, decorrido mais de 03 (três) anos entre os Autos de Infração e o Recebimento dos Ofícios de Notificação, sem ter sido nesse interstício realizado nenhum ato que pudesse interromper o prazo prescricional estabelecido no artigo 22 do Decreto nº 6.514/08, a prescrição intercorrente aparentemente está demonstrada no caso dos autos.

Assim, em razão da aparente prescrição intercorrente, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do Requerente no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento parcial da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o Requerente tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, ou seja, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.

“
Ex positis
”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR
a SUSPENSÃO dos efeitos dos Processos Administrativos n. 164227/2011 e 166909/2011, a SUSPENSÃO dos Termos de Embargo n.º 106665 e 106664, bem como que o Requerido se ABSTENHA de INSCREVER o NOME DO REQUERENTE na DÍVIDA ATIVA ESTADUAL
, até final desfecho da presente ação.

DEFIRO o PEDIDO de PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS, CONDICIONADO, no prazo de 10 (dez) dias, à parte Autora demonstrar a impossibilidade de efetuar o seu recolhimento neste momento.

INDEFIRO, por ora, a FIXAÇÃO de MULTA pelo EVENTUAL DESCUMPRIMENTO da MEDIDA LIMINAR. ”

Inconformado o Agravante interpôs o presente recurso, afirmando a inocorrência da prescrição, alegada pela parte Agravada, posto que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo assim como pretende fazer crer a requerente, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente.

Defende a inexistência de prescrição da pretensão punitiva
in casu
, já que os autos de infração em questão foram
lavrados em 04/03/2011
, em função da constatação da
infração em 09/02/2011
, antes do transcurso do prazo prescricional.

Pois bem.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

No caso em tela, os autos foram lavrados em
04/03/2011, sendo este o inicio da contagem do prazo quinquenal
, e proposto Processo Administrativo no mesmo ano, o qual não foi concluído em razão do extravio dos autos, não tendo transcorrido, assim, o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do disposto nos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

Por sua vez, a interrupção do prazo prescricional se dá pelo recebimento do ato infracional, pela ciência do autor, por qualquer ato da administração que impulsione o processo e pela decisão condenatória recorrível.

In casu
, a decisão recorrida, reconhece que entre os Autos de Infração e o Recebimento dos Ofícios de Notificação, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual 1.986/2013 (art. 19, caput, e § 2º).

Analisando a íntegra do Procedimento Administrativo que resultou na aplicação de multa ao ente público recorrido, constata-se que houve a paralisação dos autos, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso:

a) Auto de Infração nº 129786 lavrado em 04/03/2011 (ID. 35677489 - Pág. 34) e Termo de Embargo/Interdição nº 106665 lavrado na mesma data (ID. 35677489 - Pág. 36);

b) Auto de Infração nº 129792 lavrado dia
04/03/2011
(ID. 35677489 - Pág. 39);

c) Juntada de AR de envio de notificação para o autuado apresentar defesa administrativa em 20 (vinte) dias em 16/05/2017, informando ainda que o Processo nº 166909/2011 referente ao Auto nº 129792 foi reconstituído tendo em vista o extravio do original (ID. 35677489 - Pág. 49);

d) Juntada de AR de envio de notificação para o autuado apresentar defesa administrativa em 20 (vinte) dias em
16/05/2017
, informando ainda que o Processo nº 164227/2011 referente ao Auto nº 129786 foi reconstituído tendo em vista o extravio do original (ID. 35677490 - Pág. 23);

e) Recurso Administrativo apresentado pelo autuado em 23/08/2017 no processo administrativo nº 164227/2011 (ID. 35677490 - Pág. 4);

f) Despacho de encaminhamento do processo à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração para análise em 29/07/2019 (ID. 35677490 - Pág. 28);

g) Despacho autorizando a reconstituição e inicio do procedimento para apuração da infração ambiental, considerando o extravio do Processo nº 166909/2011 (ID. 35677490 - Pág. 33);

h) Recurso Administrativo apresentado pelo autuado em 23/08/2017 no processo administrativo nº 166909/2011 (ID. 35677491 - Pág. 16);

i) Despacho nº 414/SPA/SEMA/2018, proferido em 21/03/2018 determinando a notificação do autuado para apresentar procuração válida, no prazo de 10 (dez) dias – Processo nº 166909/2011 (ID. 35677492 - Pág. 9);

j) Despacho nº 533/SGPA/SEMA/2019, proferido em 11/06/2019, determinando que a notificação do autuado a respeito do teor do Despacho nº 414/SPA/SEMA/2018 seja realizado por edital - Processo nº 166909/2011 (ID. 35677492 - Pág. 24);

k) Recurso Administrativo apresentado pelo autuado em 03/09/2019 nos autos do Processo nº 166909/2011

(ID. 35677492 - Pág. 30);

l) Certidão de antecedentes em 20/09/2019 (ID. 35677492 - Pág. 44);

k) Decisão Administrativa n. 659/SPA/SEMA/2018 em 26/03/2018 (ID. 8092610 - Pág. 23/25);

l) Publicação edital de notificação da decisão administrativa em 29/06/2018 (ID. 8092611 - Pág. 1);

m) Decisão Administrativa nº 2632/SGPA/SEMA/2019 proferida em 08/10/2019, a qual foi homologada em 24/11/2019 - Processo nº 166909/2011 (Processo nº 166909/2011 (ID. 35677493 - Pág. 2/5)

Verifica-se do despacho de ID. 35677489 - Pág. 32, que foi constatado o extravio do Processo nº 164227/2011 após Comunicação Interna nº 815/SPA/SEMA/2013, sendo autorizada a reconstituição e inicio do procedimento de apuração da infração ambiental, somente em 31 de março de 2016.

Portanto, houve desídia do Estado que não realizou qualquer diligência por mais de três anos, mesmo ciente de que os autos não haviam sido localizados no cartório. Portanto, o extravio não justifica a inércia da parte agravante.

Destaco ainda, que muito embora o Processo Administrativo tenha sido iniciado em 2011, a autuada foi intimada para apresentar defesa administrativa somente em 16/05/2017, ou seja, o processo permaneceu sem qualquer andamento por mais de 5 (cinco) anos, caracterizando a prescrição intercorrente, conforme acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Assim, entendo que diversamente do noticiado pelo Agravante, não há demonstração de elementos que indiquem a não ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021